Tribunal: TJSP
Processo: 1019927-86.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Compradores mencionaram atraso na entrega da obra. Inadmissibilidade. Habite-se expedido em dezembro de 2017. Comprador ficara desempregado tivera dificuldade de obtenção do financiamento habitacional. Prazo de prorrogação de 180 dias tem validade e eficácia, bem como leva em consideração as vicissitudes da construção civil. Compromisso

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Compradores mencionaram atraso na entrega da obra. Inadmissibilidade. Habite-se expedido em dezembro de 2017. Comprador ficara desempregado tivera dificuldade de obtenção do financiamento habitacional. Prazo de prorrogação de 180 dias tem validade e eficácia, bem como leva em consideração as vicissitudes da construção civil. Compromisso celebrado em maio de 2015, portanto, o prazo de construção com referido habite-se se dera em torno de 30 meses, se apresentando como razoável. Programa Governamental Minha Casa, Minha Vida. Crédito associativo. Imissão na posse só pode ocorrer após a quitação do preço. No caso em exame, não se vislumbra a inobservância de lapso cronológico por parte da apelada. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019927-86.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
MARCIO ALVES NARCISO (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANA AMÁLIA RIBEIRO
NARCISO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARFEX CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019927-86.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.019.927-86.2019.8.26.0577
Apelantes:
MÁRCIO ALVES NARCISO E ROSANA AMÁLIA RIBEIRO
NARCISO
Apelada:
MARFEX CONSTRUTORA LTDA.
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto n.o 45.606
Compromisso de compra e venda de imóvel em construção.
Compradores mencionaram atraso na entrega da obra.
Inadmissibilidade. Habite-se expedido em dezembro de 2017.
Comprador ficara desempregado tivera dificuldade de
obtenção
do
financiamento
habitacional.
Prazo
de
prorrogação de 180 dias tem validade e eficácia, bem como
leva em consideração as vicissitudes da construção civil.
Compromisso celebrado em maio de 2015, portanto, o prazo
de construção com referido habite-se se dera em torno de 30
meses,
se
apresentando
como
razoável.
Programa
Governamental
Minha
Casa,
Minha
Vida.
Crédito
associativo. Imissão na posse só pode ocorrer após a
quitação do preço. No caso em exame, não se vislumbra a
inobservância de lapso cronológico por parte da apelada.
Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo
desprovido.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 144/146, que julgou improcedente ação de indenização
envolvendo aquisição de imóvel em construção, em que os compradores
mencionaram o atraso na entrega do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019927-86.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Alegam os apelantes que a sentença merece reforma, pois o
contrato deve conter clareza de informação quanto ao prazo de entrega do imóvel,
reportando-se a jurisprudência. Dizem que a apelada deve indenizar os apelantes,
pois apesar de não ter adquirido financiamento exatamente após a assinatura do
financiamento do imóvel, houve atraso injustificado por parte da empresa
construtora. Acrescenta, ainda, que a cláusula que envolve crédito associativo não é
clara o suficiente, bem como não reflete a necessária segurança jurídica. Expõem
que o contrato fora assinado em 18 de maio de 2015 e o financiamento imobiliário
dos apelantes junto a Caixa Econômica Federal se deu em 05 de dezembro de 2018,
18 meses após, o que originaria a data efetiva de entrega em 05 de junho de 2020;
com o acréscimo de 180 dias, em 05 de dezembro de 2020. Declaram que se a
apelada tivesse cumprido os prazos os compradores não estariam desempregados, e,
com o cumprimento do cronograma teria obtido o financiamento habitacional sem
dificuldade, o que só viera a acontecer quando formara novo vínculo empregatício
em 22 de setembro de 2017, sendo que as trocas de emprego foram posteriores ao
prazo estabelecido para entrega da obra, não se justificando, assim, o excessivo
atraso. Por último requerem o provimento do apelo, para que a ação seja julgada
procedente.
Sem contrarrazões, certidão de pág. 158.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece
O pactuado entre as partes está instrumentalizado a págs.
12/21 e é datado de 18 de março de 2015, enquanto o habite-se da construção fora
expedido em 19 de dezembro de 2017, pág. 30.
Por outro lado, o prazo de prorrogação de 180 dias tem
validade e eficácia, pois leva em consideração as vicissitudes da construção civil,
sendo inclusive matéria sumulada neste por este Egrégio Tribunal:
“É válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta
dias, para entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda
e compra, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019927-86.2019.8.26.0577 -Voto no
4
(Súmula 164).
Desta forma, não se vislumbra o alegado atraso na entrega da
obra, mesmo porque, quem efetivamente dera causa para que a imissão na posse
acontecesse no lapso cronológico posterior foram os próprios compradores, pois em
decorrência de desemprego tiveram que aguardar nova colocação no mercado de
trabalho, para obtenção do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica
Federal, conforme instrumento de págs. 28/45.
Assim, o prazo efetivamente de construção fora de 24 meses,
que acrescido do prazo de prorrogação de 6 meses se apresentava compatível com a
data de expedição do habite-se, não se verificando, assim, alegada inobservância e
lapso cronológico para entrega da obra
Ademais, os próprios apelantes reconheceram que deram
causa ao atraso, pois não tinham adquirido financiamento necessário, pág. 215.
Desta forma, não havendo a quitação do preço a construtora
vendedora não poderia entregar o imóvel ao comprador, pois a condição do negócio
era o pagamento da totalidade, o que só viera a acontecer quando o apelante
obtivera o financiamento junto à Caixa Econômica Federal.
Por fim, o pactuado tem validade e eficácia, não se
vislumbrando nenhuma abusividade, ou afronta à relação de consumo, bem como
não é caso de aplicação do tema 996 envolvendo recursos repetitivos originário do
STJ, portanto, a sentença se apresenta adequada.
3. Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba
honorária para 20% do valor da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, com a ressalva de eventual gratuidade de justiça.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R295